Tribunal: TJSP
Processo: 0009872-32.2012.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Autora que pretende a responsabilização do hospital estadual por suposta negligência do médico responsável pela anestesia do procedimento de laqueadura de trompas – Crises convulsivas, princípio de trombose em pernas e sequelas psicológicas - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Improcedência do pedido decretada corretamente em primeiro grau – Elementos

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Autora que pretende a responsabilização do hospital estadual por suposta negligência do médico responsável pela anestesia do procedimento de laqueadura de trompas – Crises convulsivas, princípio de trombose em pernas e sequelas psicológicas - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Improcedência do pedido decretada corretamente em primeiro grau – Elementos de convicção coligidos que não evidenciam a ocorrência de atuação lesiva de agente público, inexistindo, por via de conseqüência, o nexo de causalidade entre os danos e a conduta administrativa – Recurso não provido.